Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717673-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: FABIANA DE SOUSA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA contra a decisão proferida nos autos da ação em que contende com FABIANA DE SOUSA BORGES (processo n. 0704947-40.2021.8.07.0005), consistente em determinar à agravante que aplique nova avaliação à agravada na disciplina de Periodontia 2. Relata que a autora/agravada é aluna do curso de odontologia e alega em sua inicial que a professora antecipou em um dia a data da avaliação sem promover ampla divulgação, o que a prejudicou por não ter sido informada e, consequentemente, não obteve nota para aprovação, aduzindo que não recebeu nenhum apoio da docente para resolução do problema. Sustenta o equívoco da decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência requerida, determinando a aplicação de nova avaliação, informando à autora/agravada previamente, com antecedência de 15 dias, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além da tutela específica. Alega que não se fazem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, pois não houve falha na comunicação entre a agravada e a professora, eis que essa não está restrita à plataforma Teams, sendo realizada também por e-mail, whatsapp e pela plataforma, conforme informado pelo coordenador do curso. Defende, assim, que o docente pode optar por qualquer desses meios de comunicação para divulgar informações aos alunos, como ocorreu na espécie, em que a professora utilizou o whatsapp para comunicar a mudança da data da prova aos alunos, bem como informou à representante de turma. Assevera que apenas a agravada não visualizou as mensagens do grupo por sua exclusiva responsabilidade, pois, no início do semestre, a professora comunicou aos alunos que eles se comunicariam via representante de turma e pelo referido aplicativo, cabendo aos discentes ficarem atentos a todas as informações lançadas no grupo e informadas pela representante. Discorre sobre as modificações impostas pela pandemia do COVID-19, forçando a virtualização das aulas e a alteração na forma de comunicação entre os docentes e os discentes, optando-se pelo meio de comunicação mais célere, que é o whatsapp, o que não retira o seu caráter cogente e formal. Enfatiza que a troca de mensagens pelo referido aplicativo entre professores e alunos apenas facilita a comunicação entre esses, sendo absolutamente permitido que os professores encaminhem informações através desse meio de comunicação. Ressalta que a Instituição autoriza a mudança da data das provas dentro do período/semana de provas, desde que os alunos estejam avisados, como ocorreu na espécie. Destaca que na própria conversa anexada pela aluna na inicial (Id. 91650104), o coordenador do curso, professor Marcelo, passa tal informação para a aluna, a qual afirma que a professora comunicou a alteração através do grupo do whatsapp. Afirma, assim, que não se faz presente a probabilidade do direito baseada na violação ao princípio da publicidade e inexistência de aviso prévio no principal meio de comunicação entre a professora e os alunos, pois a comunicação realizada através do whatsapp é permitida pela Instituição e foi realizada com antecedência pela professora, de modo que todos os alunos estavam informados e prontos para a realização da prova na nova data indicada, sendo que apenas uma aluna, a ora Agravada, não leu as mensagens, não podendo tal ato ser interpretado como ausência de comunicação. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente defende que o pressuposto não se faz presente, uma vez que a autora não obteve aprovação na disciplina e, por essa razão, não poderá colar grau. Esclarece, quanto ao ponto, que a autora não realizou a prova no dia e horário inicialmente indicado, mas a professora lhe aplicou prova substitutiva, não sendo, portanto, a discente prejudicada ou penalizada por seu atraso. Pelo contrário, a professora aceitou a prova e a corrigiu seguindo os mesmos parâmetros da correção das demais provas, mas a aluna não obteve nota para aprovação. Argumenta que, nessas circunstâncias, não há que se falar em perigo de dano, havendo mero inconformismo da autora/agravada com sua reprovação, estando impossibilitada de colar grau e se inserir no mercado de trabalho enquanto não cursar novamente a disciplina Periodontia 2. Ao final, aponta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, eis que está sendo obrigada a aplicar à discente uma nova avaliação, permitindo-lhe mais tempo para se preparar, o que abre um precedente na instituição por estar beneficiando uma aluna em detrimento dos demais. Reforça que a agravada foi avisada da alteração da data e destaca o rendimento obtido ao longo do semestre, e não apenas na última prova, faltando-lhe 1,5 pontos para aprovação e não 0,7 como alega na inicial, valendo-se de sua própria torpeza ao buscar a intervenção positiva do judiciário. Entende que deve ser inserido no mercado de trabalho apenas aqueles profissionais que estejam aptos para tal, de modo que o aluno reprovado no último semestre do curso, mesmo que apenas em uma disciplina, não possui aptidão para ser imediatamente inserido no meio profissional, devendo, sim, refazer a disciplina e aprender tanto o que é ensinado na teoria, quanto na prática, obtendo, assim, um bom rendimento durante todo o semestre. E a tabela de notas demonstra que a aluna não obteve um bom rendimento nem na teoria e nem prática, de modo que a sua aprovação forçada, gera prejuízo não apenas para a Instituição, como também para os pacientes que a aluna eventualmente venha a atender, pois a reprovação é uma consequência do nível de entendimento e de preparação do aluno naquela disciplina específica. Pleiteia a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformado o ato, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Preparo regular no ID 26127928 e 26127929. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nota-se que os pressupostos em muito se assemelham aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, que disciplina a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a controvérsia gira exatamente em torno da presença ou não dos requisitos do referido dispositivo legal, a embasar o ato agravado que deferiu a tutela provisória de urgência à autora/agravada. Notoriamente, a lei exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em um primeiro momento, a autora/agravada bem demonstrou a existência de indícios de ambos requisitos, ao comprovar a dificuldade de comunicação com o corpo docente e a impossibilidade de se graduar pela reprovação nessa única disciplina – Periodontia 2. Contudo, propiciado o contraditório, a instituição apresentou contestação, colacionando provas que evidenciam a existência de outra narrativa para os mesmos fatos, senão vejamos. A autora alega em sua inicial que a alteração da data da prova não foi informada na plataforma Teams, a qual seria o meio oficial de comunicação entre docentes e alunos e que não faz parte do grupo de whatsapp da turma, conforme troca de mensagens com a representante da turma, motivos pelos quais não ficou sabendo da mudança da data da avaliação (ID 91650096 e 91650105). Por sua vez, a ré apresenta a troca de mensagens entre a professora e a autora, em que essa justifica não ter visto a informação no grupo, alegando que estava envolvida com seu TCC (ID 93480047) Na mesma tela, consta o recado da professora no dia 8/12/2020, avisando a data da prova substitutiva no dia 10/12/2020, de 7h às 11h (ID 93480046) e a realização da prova pela aluna (ID 93480048), obtendo a nota 3 em 7. Nesse cenário, ainda que se possa questionar qual seria o meio de comunicação oficial da instituição no período de aulas à distância, em virtude da pandemia, certo é que a informação cumpriu o seu objetivo de chegar até a autora, que alegou à professora motivos diversos aos informados à colega de turma. Não bastasse, concedeu-se à aluna a oportunidade de realizar a prova substitutiva, na qual não logrou êxito em alcançar os pontos necessários para aprovação. A situação fática e a prova indiciária, portanto, demonstram que o requisito da probabilidade do direito mostra-se precário e insuficiente para embasar a tutela de urgência postulada. Em relação ao pressuposto do risco ao resultado útil do processo, tenho que esse também não se faz presente, eis que os fatos narrados na inicial ocorreram em dezembro de 2020, já tendo há muito transcorrido a data da colação de grau daquela turma na data de ajuizamento da ação, em maio deste ano. Nesse juízo estreito de delibação, verifico ausentes os requisitos da tutela provisória de urgência deferida pelo juízo, impondo-se a suspensão da eficácia da decisão agravada até ulterior deliberação do colegiado. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 2 de junho de 2021 17:40:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator